Tribunal: TJES
Processo: 5002078-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002078-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AF Terraplanagens e Equipamentos Ltda em razão da Sentença reproduzida no id 1201041, integrada no id 1201040, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pela Samarco Mineração S/A (processo de n.º 0001021-22.2019.8.08.0042), extinguiu a demanda principal e, em relação à Reconvenção oposta pela ora Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1200976) a ora Agravante, inicialmente, defende a admissibilidade do Agravo de Instrumento e, no mérito, aduz que o provimento judicial recorrido deve ser anulado e/ou reformado porque, em resumo, (i)
error in procedendo
do MM. Juiz
a quo
, uma vez que não reconheceu o pedido, ao contrário, requereu a improcedência do pedido formulado na demanda principal; (ii) preencheu os requisitos necessários a litigar com os benefícios da gratuidade da justiça; (iii) não houve equívoco na atribuição do valor da causa da Reconvenção.

O pedido de urgência formulado nas razões recursais foi deferido nos termos da Decisão reproduzida no id 1206812, integrado no id 1342702.

Contrarrazões no id 1287398 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002078-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a Samarco Mineração S/A ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face de A. F. Terraplanagens e Equipamentos Ltda.

Na petição inicial (cópia a partir do id 1200977) a Samarco alegou que, para o
exercício de suas funções, instituiu servidão em diversas propriedades para construção de mineroduto, dentre elas a da A. F. Terraplanagens, que, a partir de abril de 2019, passou a se comportar de modo a
impedir o exercício desta servidão de passagem.

Após o deferimento da medida possessória liminar requerida na petição inicial, a A. F. Terraplanagens apresentou contestação e reconvenção (id 1201035), ocasião em que formulou os pedidos que peço vênia para citar:

“a) Seja reconsiderada a decisão proferida, uma vez que embasada em argumentos da parte autora totalmente inverídicos e desprovidos de provas, assim como porque não existe pretensão resistida por parte da requerida;

(...).

c) A concessão do benefício da gratuidade da justiça pretendida, consoante fundamentação supra e provas anexas;

d) No mérito, seja julgada totalmente improcedente a ação proposta pela requerente SAMARCO MINERAÇÃO S/A;

e) Seja julgado procedente o pedido reconvencional (...).” (Página 04 do id 1201038).

O MM. Juiz, ao examinar a contestação e a reconvenção apresentadas pela A. F. Terraplanagens, proferiu a Sentença reproduzida no id 1201041 (integrada no id 1201040), na qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da reconvenção no tocante ao valor dado à causa, e, ainda, homologou:

“(...) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, e por conseguinte julgo extinto o presente feito na forma do art. 487, inciso III, “a” c/c art. 356, I, do C.P.C.”

Inconformada com o
decisum
ora mencionado, a A. F. Terraplanagens interpôs o recurso em julgamento (id 1200976), em cujas razões defendeu a admissibilidade do Agravo de Instrumento, haja vista a disposição contida no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento
. (Sem grifo no original).

Quanto ao mérito propriamente dito, a ora Agravante aduz que a Sentença deve ser reformada porque faz jus à gratuidade da justiça, não reconheceu a procedência do pedido formulado na demanda principal, não houve equívoco na atribuição do valor da causa da reconvenção.

Com estas breves informações a respeito do fatos e fundamentos jurídicos que envolvem a demanda em julgamento, minha conclusão a partir da análise dos elementos constantes nos autos é pelo conhecimento (ante a previsão legal do parágrafo único do art. 354 do CPC) e parcial provimento do recurso.

Isso porque ao contrário do que concluiu o MM. Juiz
a quo
– a quem rogo todas as vênias –, não houve reconhecimento do pedido e, em relação à gratuidade da justiça, o indeferimento de tal requerimento não foi precedido da formalidade inserta no § 2º do art. 99 do CPC.

A extinção da causa principal pela homologação do reconhecimento da procedência do pedido, como dito, partiu da conclusão de que a Agravante, ao mencionar que não “
existe pretensão resistida por parte da requerida
”, teria admitido os argumentos expostos na petição inicial da demanda principal.

Ocorre que, conforme consignei na Decisão reproduzida no id 1206812, a ausência de pretensão resistida consistiu em argumento de defesa da Agravante, isto é, no sentido de que a ora Agravada
não teria interesse de agir “
quanto ao ajuizamento da ação de interdito proibitório
” e pela “
falta de demonstração de justo receio e/ou ameaça de iminente turbação ou esbulho
” (página 01 do id 1201036).

Corrobora tal afirmação a manifestação da Agravante ao final da contestação, ocasião em que consignou a falta de interesse de agir
da Agravada porque “
em nenhum momento a requerida praticou ou deixou de praticar atos que impusessem ameaça iminente de restrições ao direito de servidão de passagem da requerente
” (página 01 do id 1201037).

É certo que o termo utilizado pela Agravante no final da petição de reconvenção deu margem à conclusão adotada pelo Juiz, conforme, aliás, mencionei na já citada Decisão reproduzida no id 1206812,
in verbis
:

“Em verdade, ainda que com redação possível a dar margem à conclusão alcançada pelo Magistrado a quo, a expressão '
não existe pretensão resistida por parte da requerida'
(página 04 do id 1201038) se relaciona com o argumento alusivo à falta de interesse de agir 'quanto ao ajuizamento da ação de interdito proibitório' – argumento este desenvolvido a partir da página 1 do id 1201036.

Ademais, o pedido de reconhecimento da falta de interesse de agir foi formulado no segundo parágrafo da página 1 do id 1201037 e há, de fato, requerimento no sentido de que 'seja julgada totalmente improcedente a ação proposta pela requerente SAMARCO MINERAÇÃO S/A' (item 'd' da página 04 do id 1201038).”

Não houve, portanto, reconhecimento do pedido, o que significa dizer,
data maxima venia
, que a extinção da demanda principal em razão de tal fundamento configura
error in iudicando
a ser reparado por esta via recursal.

A conclusão de provimento do recurso também incide sobre a gratuidade da justiça, uma vez que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de pronto com o fundamento de que a Agravante não comprovou sua incapacidade financeira, deixando, assim, de observar a norma estabelecida no § 2º do art. 99 do CPC, que assim prescreve:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (Sem grifo no original).

Assim, porque não fora concedida oportunidade da Agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, revela-se equivocado o não acolhimento do pedido ora em exame – nos termos em que se deu o indeferimento.

Já em relação ao valor da causa da reconvenção melhor sorte não assiste à Agravante, já que, como concluiu o Magistrado, ele deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, que, no caso dos autos, representa a “
indenização estimada que venha a ser suficiente para a compensação dos prejuízos suportados
” (trecho do
decisum
recorrido) pela Agravante.

Não obstante a Agravante alegue a complexidade dos cálculos e a dificuldade de apurar a extensão do dano e o
quantum debeatur
devido, não há nenhuma alegação que afaste a conclusão do Magistrado, isto é, a Agravante pode, sim,
estimar
os prejuízos que argumenta ter sofrido em razão de condutas da Agravada – tais prejuízos não podem ser estimados em R$ 1.000,00 (mil reais), o valor atribuído pela Agravante à reconvenção.

Destarte, à luz destas considerações, tenho que o recurso comporta parcial provimento, apenas no tocante à inexistência de reconhecimento do pedido e, ainda, na parte relativa à gratuidade da justiça.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, (i) determinar o prosseguimento da demanda principal, uma vez que não houve reconhecimento do pedido inserto na petição inicial; (ii) determinar, em relação à reconvenção, que o Juiz conceda prazo para a Agravante demonstrar que preenche os requisitos necessários à obtenção da gratuidade da justiça (nos termos do § 2º do art. 99 do CPC). Mantido o
decisum
em relação ao comando de emenda da petição da reconvenção quanto ao valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO INSERTO NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º DO ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL QUE NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO PELA PARTE RECONVINTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível em face da sentença que julga apenas parcela do processo. 2. Ação de interdito proibitório com alegação de imposição de obstáculos a servidão de passagens instituída há décadas. 3. Apresentação de contestação e reconvenção com pedido expresso de gratuidade da justiça (para a reconvenção) e de improcedência do pedido da demanda principal (na contestação). 4. Expressão empregada pelo réu/reconvinte que abre margem de dúvida e leva o juiz a exinguir o feito principal por considerar a existência de reconhecimento do pedido. 5. Ausência de reconhecimento do pedido que leva à determinação de prosseguimento da demanda principal. 6. Indeferimento da gratuidade da justiça, em relação à reconvenção, que não foi procedido da regra prevista no § 2º do art. 99 do CPC. Necessidade de conceder à parte prazo para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça. 7. Valor da causa da reconvenção que deve corresponder, até em expectativa, a indenização buscada na petição inicial da reconvenção. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.